Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da união estável ocorre apenas quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. A ausência de provas hábeis a evidenciar a affectio maritalis da união resulta na inevitável improcedência do pleito.
3. Recurso não provido.